Tribunal: TJBA
Processo: 8000082-67.2022.8.05.0046
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000082-67.2022.8.05.0046 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: LEANDRO DE JESUS DE ALMEIDA e outros Advogado(s): JOSE MOISES TEIXEIRA, SUANE DA PURIFICACAO DUARTE APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFENSOR DATIVO. ACOLHIDO O PLEITO DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS PELA ATUAÇÃO EM SEGUNDO GRAU. EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. AUSÊNCIA DE DEFENSOR PÚBLICO NA COMARCA. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N.º 984, DO STJ. APELO CONHECIDO E ACOLHIDO. 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo defensor dativo contra Acórdão proferido por esta Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, que, à unanimidade, conheceu e deu provimento à Apelação Criminal interposta pelos acusados, em Sessão de Julgamento virtual realizada de 11/08/2025. 2. O Embargante sustenta, em apertada síntese, que o julgado embargado é omisso, uma vez que deixou de fixar honorários advocatícios ao advogado que atuou como defensor dativo aos dois réus na fase recursal. 3. Da análise dos autos, verifica-se que os acusados foram condenados em 22/05/2023, sobreveio a renúncia do então advogado dativo em 07/07/2023, e, devidamente intimados, os réus manifestaram interesse em recorrer da decisão, deixando, contudo, de constituir novo patrono. Em seguida, foi nomeado defensor dativo, ora embargante, que aceitou o múnus em 27/11/2024 e apresentou os recursos de apelação, diante da ausência de Defensoria Pública instalada na comarca, oportunidade em que o Estado igualmente foi cientificado da nomeação. 4. Nessa perspectiva, importa consignar que a não observância do procedimento previsto para a nomeação do advogado, nos termos dos §§1º e 2º do art. 5º da Lei nº 1.060/50, não obsta a obrigação do Estado da Bahia em arcar com a obrigação imposta, porque tal vício, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, é incapaz de elidir o acerto do magistrado de primeiro grau em nomear o defensor dativo, considerando-se os bens jurídicos envolvidos na seara criminal, sobretudo o direito à defesa e contraditório do acusado, bem como o cerceamento do seu status libertatis e a necessidade de uma prestação jurisdicional célere. 5. É ônus do Estado a prestação de assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem parcos recursos (art. 5.º, LXXIV, da CF) e, na ausência ou insuficiência de Defensoria Pública naquela localidade, deve realizar o pagamento dos honorários advocatícios ao defensor dativo nomeado, que, à revelia das suas demais obrigações profissionais, atuou na proteção dos direitos dos réus e princípios constitucionais da ampla defesa e contraditório, agindo como elemento essencial à efetivação do processo penal. 6. O Superior Tribunal de Justiça fixou a Tese 984, em julgamento de recursos repetitivos, determinando que o Magistrado não está adstrito à tabela de honorários da Seccional da OAB, ao arbitrar o valor da remuneração ao dativo, devendo, contudo, motivar a decisão, quando considerar desproporcional o valor referenciado na tabela da OAB. 7. No caso em apreço, considerando a atuação do defensor dativo, ora embargante, bem como a complexidade da causa, o patrocínio de dois réus, zelo profissional e tempo despendido pelo causídico nomeado, que atuou somente na fase recursal, arbitro o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por acusado representado, totalizando, nesta hipótese, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), montante que, sem aviltar e/ou desvalorizar a profissão, se revela adequado e proporcional para remunerar os serviços prestados pelo defensor dativo nomeado. RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos de Embargos de Declaração na Apelação Criminal nº 8000082-67.2022.8.05.0046, da comarca de Cansanção/BA, em que figuram como embargante JOSÉ MOISÉS TEIXEIRA (defensor dativo) e embargado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e acolher os embargos de declaração opostos, nos termos do voto condutor. 8